Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Dada a existência de interesse de menor no feito (M. L. DA C. DOS S.), sucessora de LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, por cautela, ouça-se o MPDFT. Após, decidirei sobre os declaratórios interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID: 48842172), cujas razões de contrariedade estão registradas no ID: 49438358. Brasília, 30 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador